Tribunal: STF
Processo: Rcl 57510
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. DECRETO MUNICIPAL DE BAGÉ/RS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PELO IGP-M EM PERCENTUAL DE MAIS DE 20,92%. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 648.245-RG, TEMA 211. TERATOLOGIA CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Rio Grande do Sul, em 27.12.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Processo n. 70085670917, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 648.245-RG, Tema 211:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPTU. ATUALIZAÇÃO DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 211 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.



    (...) O recurso extraordinário interposto pelo Agravante teve seguimento negado em razão do RE 648.245/MG (TEMA 211), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que ‘É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais’.



    (...) O acórdão do Órgão Especial, integrado pelos embargos de declaração rejeitados, assim decidiu: 



    ‘A Lei Municipal n. 3.965/2002, no seu art. 4º e 5º, com a redação da Lei 5.821/2017, determina que em 2021, os valores referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano, não recolhidos nos prazos legais serão acrescidos de correção monetária na forma regulamentada pelo Poder Executivo, bem como, determina que o valor venal dos imóveis, sujeitos à incidência deste imposto sejam corrigidos pelos mesmos índices adotados. 



    O Decreto Municipal n. 213/2020 adota o IGP-M (índice geral de preços de mercado) da Fundação Getúlio Vargas, como fator de correção tanto do valor venal dos imóveis, submetidos à incidência do IPTU como dos créditos fiscais constante da Dívida Ativa (artigos 1º caput, §4º, e, art. 6º). 



    Inicialmente pondera-se que ‘não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo a modificação de sua base de cálculo’, nos termos do art. 92, §2º do CTN. 



    O Município detém competência para instituir imposto sobre a propriedade predial e territorial, nos termos do art. 156, I, da Constituição Federal, bem como dispõe de autonomia para instituir e arrecadar tributos de sua competência, na forma do art. 30, III, da Constituição Federal. 



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que ‘é inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais’ (RE 648245, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 01.08.2013, com Repercussão Geral).



    Nesse mesmo sentido o disposto na Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça: É defeso ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. 



    Neste contexto, não há qualquer dúvida de que o Município pode atualizar o IPTU, mediante decreto, não se configurando qualquer violação do princípio da legalidade, muito menos vulneração dos princípios estabelecidos na Constituição (artigos 8º da Constituição Estadual e art. 150, I, da Carta da República). Relativamente à existência de um único índice oficial a regular a inflação, importante registrar que não há qualquer previsão legislativa quanto a isto. 



    (...) O IGP-M adotado pelo Executivo Municipal de Bagé, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, tem justamente a finalidade de apurar a variação de preços entre os dias 21 do mês anterior e o dia 20 do mês da coleta, numa evidente compatibilidade com a definição de inflação conferida pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, os índices do IPCA-E e o IPGM não ostentam variações importantes.



    (...) A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão recorrido não destoa da tese firmada no Tema 211 do Supremo Tribunal Federal, visto que concluiu que ‘tanto a atualização do valor venal dos imóveis, que serve de parâmetro no cálculo do IPTU, como a atualização dos créditos tributários em atraso, não ostentam qualquer mácula de inconstitucionalidade, não ofendem o princípio da legalidade, muito menos configuram aumento de tributo já que apenas recompõem o valor da moeda’. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso” (fls. 37-43, e-doc. 7).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados.



    2. O reclamante alega que “a atualização monetária imposta pelo Decreto municipal n.º 213/2020, este, por sua vez, fundado na Lei Municipal de Bagé 3.965/2002, ultrapassou muito os índices inflacionários anuais. Em razão disso, o Recurso Extraordinário interposto não contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, senão o contrário: o pleito do Agravante visa, justamente, a assegurar vigência ao precedente do STF, no sentido de ser inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei quando a ‘atualização’ é superior aos índices inflacionários” (fl. 5).



    Sustenta que “o Prefeito do Município de Bagé editou o Decreto n. 213/2020. Este, em seu artigo 1.º, determinou que o valor venal do metro quadrado (m²), para composição da base de cálculo do IPTU em 2021, seria calculado mediante aplicação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), no percentual de 20,9245%. Entretanto, a variação da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período de janeiro a dezembro de 2020, foi de 4,31%, conforme informado pelo IBGE em seu website” (fl. 6).



    Pede “seja reconhecido que a decisão proferida pelo E. TJRS, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário da Reclamante, também negou vigência ao Tema n.º 211 de Repercussão Geral, e, consequentemente a isso, seja determinada a cassação desta decisão do TJRS, para que, em seu lugar, seja aplicado o precedente do STF, no sentido de declarar a inconstitucionalidade do uso do critério de (suposta) ‘correção monetária’, utilizado pelo município de Bagé conforme acima exposto, para majorar disfarçadamente o IPTU” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental do reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 648.245, Tema 211.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 648.245, Tema 211, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral: “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária”. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido” (DJe 24.2.2014). 



    Consta do voto do Relator naquele caso: 



    “No caso em tela, todavia, assentou a decisão recorrida que o incremento no valor cobrado, a título de imposto predial, excede consideravelmente o percentual cabível, em termos de atualização monetária. Em vez de aplicar o percentual de 5,88%, correspondente à variação do IPCA/IBGE entre os meses de janeiro a dezembro de 2006, a Fazenda Municipal de Belo Horizonte, por meio do Decreto 12.262/2005, majorou o valor venal dos imóveis em questão em mais de 58%, no ano de 2006. 



    A cobrança assim majorada representa, por via oblíqua, aumento de imposto sem amparo legal, o que justifica a revisão do lançamento tributário, como se procedeu na instância a quo. O acórdão, portanto, não destoa da jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma”. 



    Na espécie, deixando de aplicar o percentual de 4,31%, correspondente à variação do IPCA/IBGE entre os meses de janeiro a dezembro de 2020, a Fazenda Municipal de Bagé, pelo Decreto municipal n. 213/2020, majorou o valor venal dos imóveis em mais de 20,92%. 



    A decisão reclamada desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 648.245, Tema 211 da repercussão geral.



    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 648.245, Tema 211.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora